Tribunal: TJMT
Processo: 0010954-12.2017.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010954-12.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE NETO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 034.098.279-94 (APELANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), ALANA LAUDICEIA FIGUEIREDO DEPARIS (VÍTIMA), BATUEL SBARDELOTTO DEPARIS - CPF: 010.214.329-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL ANTONIO RUAS LUBI - CPF: 540.509.959-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. SISTEMA ACUSATÓRIO E DEVER DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, PROVIDO O APELO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos de roubo majorado, em concurso formal, nos moldes do art. 157, §2.º, I (antiga redação), c/c art. 70,
caput
, do Código Penal.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar se o feito padece de nulidade em decorrência da: i) violação ao Sistema Acusatório e ao dever de imparcialidade do juízo; ii) ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; iii) ilicitude do reconhecimento extrajudicial, por inobservância ao rito do art. 226 do CPP; assim como aferir se, no mérito, as provas são suficientes para manter a condenação do réu pelo delito de roubo, em concurso formal.

III.

Razões de decidir

3.

É incabível acolher a alegação de nulidade, decorrente de parcialidade do juízo e ofensa ao sistema acusatório, se inexistem demonstrativos concretos quanto às hipóteses dos artigos 252 e 254, ambos do CPP, e se não foi evidenciado o efetivo prejuízo acarretado à parte, já que o simples resultado do processo, contrário àquele pretendido pelo réu, por si só, não configura o prejuízo de que trata o art. 563 do CPP, sob pena de violação ao princípio da persuasão racional.

4.

O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida, motivo pelo qual inexiste infringência ao princípio da correlação com a sentença, se a literalidade da peça incoativa autoriza o reconhecimento do concurso formal de crimes, ao narrar que, mediante uma única ação, o réu subtraiu, além do veículo comum do casal, bens pessoais de cada uma das vítimas, como ocorreu no caso concreto.

5.

As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do reconhecimento fotográfico, de modo que o valor probatório a ser conferido ao aludido elemento informativo será casuístico e dependerá do seu respaldo nos demais elementos de prova.

6.

As parcas provas angariadas ao processo, notadamente as declarações contraditórias dadas na delegacia e em juízo pela única vítima capaz de reconhecer por fotografia o acusado, deixam margem para dúvida quanto à autoria delitiva do apelante, impondo-se assim aplicar,
in casu
, o princípio
in dubio pro reo
e absolvê-lo, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido, com rejeição das preliminares, e, no mérito, provida a apelação.

Teses de julgamento:
“
1.
Ausentes demonstrativos concretos quanto às hipóteses do art. 252 e art. 254 do CPP ou de parcialidade por parte do julgador, é incabível falar em violação ao sistema acusatório”. “
2.
Inexiste violação ao princípio da correlação, se a sentença se limita a aplicar o concurso formal já descrito na narrativa fática da denúncia”. “
3.
As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do reconhecimento fotográfico”. “
4.
A dúvida quanto à autoria delitiva deve ser solvida em favor do réu”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 252, art. 254, 384, art. 383, art. 226, art. 563; art. 386, VII; CP, art. 157, §2.º, I (antiga redação), art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.785.618/MS
; STJ,

HC n. 221.559/DF; STJ, AgRg no HC n. 929.465/MG.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
contra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.º 0010954-12.2017.8.11.0040, em que
condenado
à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inciso I (antiga redação), c/c art. 70, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 214848401, o apelante levanta, preliminarmente, as seguintes questões:
(i)

nulidade
da sentença, por
violação ao Sistema Acusatório
e ao dever de imparcialidade do órgão julgador;
(ii)
nulidade
da sentença, por
ofensa ao princípio correlação
ou congruência entre a denúncia e a sentença;
(iii)

nulidade do reconhecimento fotográfico
positivo realizado pela vítima na delegacia, por infringência ao rito estipulado pelo art. 226 do CPP.

No mérito, o recorrente pretende a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas são insuficiências para respaldar a prolação do édito condenatório. Subsidiariamente, busca a fixação da
pena-base no mínimo legal
; o
decote da majorante
pertinente ao emprego de arma; a
exclusão do concurso formal
de crimes; e a readequação da
pena de multa
.

Em contrarrazões vistas no ID 214848404, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 218719182, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença
, por
violação ao Sistema Acusatório e ao dever de imparcialidade do juízo
, o qual, segundo as razões recursais, extrapolou o papel inerte e equidistante que deveria caracterizar o órgão julgador e passou a exercer função do órgão acusatório, ao
fundamentar a condenação em elementos inexistentes nos presentes autos e oriundos de outros processos existentes contra o mesmo réu,
os quais também tramitaram sob a presidência do magistrado
a quo
, particularidades que, segundo a defesa,
demonstrariam o seu
“comprometimento para condenar”
o recorrente e tornariam nulo o pronunciamento judicial
.

No entanto, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como é cediço, o
princípio da imparcialidade
consiste em uma garantia da Justiça que, embora não possua previsão constitucional expressa, detém natureza cogente e impõe ao Estado-juiz, detentor do monopólio da função jurisdicional, o dever de atuar, instruir e julgar com imparcialidade as causas que lhe são submetidas para solução, colocando-se sempre em posição equidistante entre as partes.

Dito de outra forma, na lide formada pela relação jurídico-processual,
os interesses conflitantes devem ser apenas das partes
, de modo que o magistrado seja isento e não possua interesse pessoal no objeto da celeuma.

Por esta razão, no
sistema processual penal acusatório
, encampado pela Constituição Federal de 1988, a
imparcialidade do órgão julgador

constitui verdadeiro pressuposto subjetivo de validade do processo
.

Entretanto, o ditame axiomático em questão não significa nem implica dizer que ao juízo é vedado o interesse em alcançar a
verdade substancial a respeito dos fatos sob o seu julgamento
ou em salvaguardar os bens juridicamente tutelados e o direito material que lhe são postos, tudo
a fim de proferir uma sentença justa e outorgar a melhor prestação jurisdicional
.

Não por outra razão, na condição de
destinatário final das provas
, de
garantidor dos direitos fundamentais do réu
e de
mantenedor da regularidade processual
(art. 251 do CPP), é dado ao magistrado
inadmitir determinados questionamentos
(art. 212,
caput
, CPP);
ordenar de ofício a realização de diligências
(art. 156, inc. II, CPP);
ouvir testemunhas além daquelas indicadas pelas partes
(art. 209,
caput
, CPP); bem como
complementar a inquirição
(art. 212, § único, CPP),
sem que isso configure ofensa ao princípio da imparcialidade ou violação à divisão de funções no processo penal regido pelo Sistema Acusatório
, pois a própria legislação adjetiva incumbe o juízo do dever de obter a
verdade dos fatos
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, não se constata a ocorrência de qualquer sinal objetivo ou subjetivo de tendência, enviesamento ou inclinação por parte do juízo
a quo
em favor ou contra qualquer das partes, isto é,
inexiste a situação que faça o caso
sub judice
se amoldar a alguma das hipóteses de impedimento ou suspeição previstas no art. 252 ou art. 254, ambos do Código de Processo Penal
.

Com relação ao argumento recursal de que o juízo sentenciante teria demonstrado a sua suposta parcialidade ao se utilizar, na sentença recorrida, de elementos oriundos de ações penais diversas e estranhos à presente lide, entendo que a tese defensiva
não conduz ao almejado reconhecimento de nulidade
.

A uma
, porque os processos mencionados pelo juízo
a quo
no édito recorrido, isto é, as ações penais n.º 373-98.2018.811.0040 – código 184293 e n.º 0009400-71.2019.8.11.0040 – código 219066, vinculadas às operações policiais denominadas “Camuflagem I” e “Camuflagem II” e em cujos polos passivos também figurava o ora apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, foram ambas julgadas pelo mesmo magistrado, então titular da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, sendo que, naqueles feitos, a defesa do réu teria colacionado semelhantes documentos para tentar comprovar que o acusado não estava na cidade, na data dos crimes.

Deste modo, tendo em vista a
identidade física do juiz
, não causa nenhuma estranheza o fato de o mesmo julgador, diante do similar álibi apresentado por idêntico réu também na presente ação penal, ter se remetido à tese e a documentos já refutados nos processos pretéritos, o quais já eram de seu conhecimento, na medida em que haviam sido julgados por ele.

A duas
, porque, mesmo que assim não fosse, tampouco haveria o que se falar em nulidade, à míngua do prejuízo de que trata o art. 563 do CPP, pois a simples leitura da sentença revela que
a condenação não se embasou apenas nas informações oriundas das outras ações penais
, mas também em
elementos produzidos no bojo do presente feito
, a exemplo do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
Batuel Sbardelotto Deparis
e das declarações judiciais do ofendido, os quais foram considerados pelo juízo
a quo
como suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal do réu.

A teor do princípio do
pas de nullité sans grief
, não se acolhe a arguição de nulidade sem a demonstração de prejuízo, ainda que a eiva seja de natureza alegadamente absoluta, conforme se depreende do seguinte precedente do e. STJ:

“V -

A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação
, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja,
não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

A propósito, consigne-se que o simples fato de
o julgador, mediante a valoração do conjunto probatório, encampar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia em detrimento das teses defensivas e, por isso mesmo, condenar o réu,
não pode ser traduzido como prejuízo decorrente de parcialidade judicial
,
sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal
, como ocorre
in casu
, sob pena de mitigação dos
princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado
.

Nesse sentido,
“
a imparcialidade do órgão judicial

é pressuposto de validade da relação processual e a sua desobediência

deve ser impugnada em hipóteses, prazos e procedimentos legais próprios
,
cuja declaração
não é admitida apenas em função do resultado do processo penal
,
sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal
”
(
TJMT
– Ap 130421/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, DJE 03/12/2018) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a i. defesa sustenta que a r. sentença condenatória é nula, pois
teria extrapolado os limites da acusação constantes da denúncia ofertada pelo Ministério Público
, ao
reconhecer a ocorrência do concurso formal de crimes
(art. 70, CP), sem que o
Parquet
postulasse a aplicação de tal circunstância, o que acarretaria
violação ao princípio da correlação ou congruência entre a denúncia e a sentença
.

Sem razão
, no entanto.

Como é cediço, a sentença consiste no provimento jurisdicional por meio do qual o julgador põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa, sendo que, no âmbito do Direito Penal, trata-se, via de regra, da decisão que condenará ou absolverá o acusado.

Outrossim, há que se ter em princípio que,
com o fito de evitar arbítrios judiciais e assegurar a paridade de armas entre a acusação e a defesa
,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detenham a qualidade para representá-lo.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como
o acusado se defende dos fatos imputados contra si
– e não da respectiva capitulação jurídica –, tais fatos, e nenhum mais, devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

A matéria é explicada na lição de
RICARDO SCHMITT
:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos

que compõem a narrativa a narrativa exordial, e nenhum mais, devem ser objetos da sentença, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita
. Desse modo, nem mesmo em caso de confissão do acusado, poderá ser condenado pelo fato que não esteja contido na inicial acusatória. (...).
Este princípio consiste na ideia de imutabilidade absoluta de objeto no processo penal, o qual está umbilicalmente ligado à imputação formulada na pretensão processual penal
.
(...)
.
Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439) – Destaquei.

Sobre o tema, colho também o entendimento do e. STJ:

“
1. O
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado
, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) – Grifei.

Ademais, embora o princípio da correlação ou congruência possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no
art. 383 do Código de Processo Penal
, o qual
permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia
, mesmo que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave,
ainda assim, é defeso ao julgador modificar a descrição do fato em si narrado na preambular
, justamente por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu e, consequentemente, delinear e possibilitar os limites da sua defesa.

No caso concreto, a literalidade da denúncia deixa nítido que o Ministério Público consignou na narrativa fática que,
além do veículo comum do casal, o réu, mediante uma única ação, teria subtraído ainda bens pessoais de cada uma das vítimas
, especificamente os aparelhos celulares pertencentes aos ofendidos
Alana Ludiceia Figueiredo Deparis
e
Batuel Sbardelotto Deparis
, conforme se vê:

“(...). Ulteriormente,
o indigitado dirigiu o veículo até o interior da mata e ordenou que os sofrentes que descessem da caminhonete e entregassem seus telefones celulares, momento em que, este evadiu-se do local
. (...)”
(
Sic
– Trecho da denúncia no ID 214851180 - Pág. 3) – Negritei.

Como se vê, embora o concurso formal (art. 70,
caput
, CP) não tenha constado da capitulação jurídica da exordial acusatória,
o acusado pôde se defender,
ab initio
, da prática de delitos de roubo em face de dois patrimônios distintos
, de maneira que inexiste ilegalidade no fato de o juízo sentenciante, ao julgar a lide, reconhecer que
“a denúncia descreve em seu corpo que os
aparelhos celulares de ambas as vítimas foram levados pelo autor do crime, o que caracteriza o concurso formal
de crimes”
. (Trecho da sentença no ID 214851189 - Pág. 43) – Negritei.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes do e. STJ:

“4. Logo,
não houve violação do princípio da correlação entre denúncia e sentença
(art. 384 do Código de Processo Penal), uma vez que o Magistrado singular
- no que foi corroborado pela Corte de origem -
limitou-se a exasperar a pena, na terceira fase da dosimetria, pela incidência do concurso formal impróprio, cuja base fática foi devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de defender-se
”
. (HC n. 221.559/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 31/3/2016) – Destaquei.

“
2.
Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas
, proprietárias de estabelecimento comercial,
também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos
. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família
, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 4. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 1.651.955/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020) – Grifei.

Diante deste cenário, entendo que
não procede a alardeada infringência ao princípio da correlação
, pois, ao aplicar o instituto do concurso formal, o juízo sentenciante
não alterou a descrição fática da denúncia
,
limitando-se a conferir capitulação jurídica à dinâmica já narrada na preambular acusatória
, nos exatos termos dispostos no
art. 383,
caput
, e art. 387, inc. II, ambos do Código de Processo Penal
.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
DO NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, como última questão preliminar, a i. defesa suscita a
nulidade do reconhecimento fotográfico positivo
, realizado pela vítima
Batuel Sbardelotto Deparis
na
fase extrajudicial:
seja porque o ato não rendeu observância ao rito do art. 226 do CPP; seja porque teria havido prévio induzimento em face do reconhecedor por parte dos policiais civis.

Novamente,
sem razão
o apelante.

Deveras, depreende-se dos autos que, na delegacia, a vítima
Batuel
realizou reconhecimento meramente fotográfico em face do recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, após a autoridade policial exibir para o ofendido uma única fotografia, isto é, o retrato do recorrente, o que significa dizer que o ato processual em questão se aperfeiçoou à revelia do rito do art. 226 do CPP (ID 214851180 - Pág. 31).

Por outro lado, a despeito do
entendimento diverso da i. defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constitui simples recomendação legal.

Tanto é assim que o excelso Supremo Tribunal Federal,
inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração do reconhecimento fotográfico
, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do CPP, contanto que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal.

Nesse sentido:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(
STF
- RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(
STF
- AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Em outras palavras, a inobservância ao art. 226 do CPP não enseja a nulidade
ipso facto
do reconhecimento extrajudicial,
de modo que o
valor probatório a lhe ser conferido será casuístico e dependerá do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deve ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

Nesse sentido, colho a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669) – Grifei.

Por fim, destaque-se que a questão pertinente à ausência de nulidade no reconhecimento fotográfico promovido pela vítima
Batuel
em face do apelante
JOSÉ NETO
já constituiu objeto de análise por parte desta instância
ad quem
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1015236-94.2020.8.11.0000, na sessão ordinária realizada pela 2.ª Câmara Criminal do TJMT em
30/09/2020
, oportunidade em que o aludido órgão fracionário, por unanimidade, não constatou induzimento por parte dos investigadores da Polícia Civil ou qualquer outra ilegalidade capaz de macular o ato e, por conseguinte, denegou a ordem mandamental (ID 214851189 - Pág. 6/12).

Nessa conjuntura, pontue-se que o acórdão em questão
transitou em julgado no dia

28/10/2020
, de modo que a revisão daquele entendimento poderia acarretar violação à Coisa Julgada e insegurança jurídica.

Assim, inexistindo nulidade
per se
a ser sanada, a suficiência ou não do reconhecimento e das declarações judiciais da vítima para respaldar a condenação criminal do recorrente confunde-se demasiadamente com o mérito do recurso, no que tange ao pedido de absolvição por falta de provas, e, como tal, será analisada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 13/09/2017, por volta das 07h15min, na rodovia MT-010, nas proximidades da Fazenda Rio Branco, na Zona Rural do município de Ipiranga do Norte/MT, na Comarca de Sorriso/MT, o apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, juntamente com terceiros ainda não identificados, mediante grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outrem, consistente em um veículo L200 Triton, da marca Mitsubishi, placa OAV2340, pertencente às vítimas
Alana Laudiceia Figueiredo Deparis
e
Batuel Sbardelotto Deparis
.

Depreende-se da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar acima mencionadas, o recorrente
JOSÉ NETO
atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, passando-se por policial, para efetuar o roubo da caminhonete descrita alhures.

Segundo a proposição ministerial, as vítimas trafegavam em seu veículo pela rodovia MT-010, quando, em dado momento, o réu saiu da mata e apontou uma arma na direção dos ofendidos, exigindo que eles parassem, e, ato contínuo, vestido com roupas camufladas, alegou para as vítimas que era policial e pediu a documentação da caminhonete, verbalizando que eles encontrariam o automóvel dentro de três ou quatro dias.

Na sequência, ainda de acordo com o
Parquet
, o acusado dirigiu a caminhonete até o interior da mata e ordenou que as vítimas descessem e entregassem seus telefones celulares, após o que se evadiu do local.

Diante destes fatos,
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante pela prática do delito de
roubo majorado pelo emprego de arma
, tipificado no art. 157, §2.º, inciso I (antiga redação), do Código Penal, ao tempo em que o
absolveu
do crime de
falsa identidade
, previsto no art. 307,
caput
, do Código Penal, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 214851180 - Pág. 13/15) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por outro lado, após analisar detidamente os elementos de convicção que instruem o caderno processual, deparo-me com
dúvida instransponível
acerca da
autoria delitiva
imputada ao apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, a inviabilizar a sua responsabilização criminal pelo roubo ocorrido na manhã de
13/09/2017
contra as vítimas
Batuel Sbardelotto Deparis
e
Alana Laudiceia Figueiredo Deparis
.

De proêmio, consigne-se que o réu não

foi preso em flagrante delito, tampouco foi surpreendido em poder de qualquer bem subtraído das vítimas.

Ademais, não obstante o ofendido
Batuel Sbardelotto Deparis
tenha reconhecido o recorrente na delegacia e, posteriormente, confirmado tal reconhecimento em juízo, as
contradições e inconsistências nas declarações da referida vítima
, a meu ver,
mitigam sobremaneira o seu potencial probatório
, tornando
-
as insuficientes para, por si sós, amparar o édito condenatório.

Com efeito, na fase extrajudicial,
Batuel
foi inicialmente ouvido algumas horas após o roubo, ainda na data dos fatos (
13/09/2017
), quando declarou à autoridade policial que trafegava pela rodovia com sua companheira, na caminhonete do casal, e que foram abordados por um homem moreno armado, vestido com roupa camuflada e que aparentemente ostentava uma tatuagem na mão, o qual inicialmente se identificou como policial e, depois de anunciar o roubo, subtraiu o veículo e os celulares dos ofendidos, empreendeu fuga e abandonou o declarante e sua esposa na estrada.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes das declarações dadas pelo ofendido ao delegado,
in verbis
:

“(...)
o declarante viu quando
um homem, de cor moreno, estatura média de 1.80/metros, aparentava ter uma tatuagem entre os dedos polegar e indicador, acreditando ser na mão direita
, e trajava roupa camuflada
(aparentando ser roupa de policial ambiental), quando então este homem de posse de uma arma de fogo, tipo pistola, e com a arma apontada para o carro pediu para parar o carro (...) identificou-se como policial, pediu os documentos do mesmo e do carro (...) o homem pediu para o mesmo descer do carro e ainda revistou o declarante (...) nesse momento o homem disse para o mesmo fazer ‘apenas o que ele mandasse’, e nesse momento o homem disse que ‘era um roubo’, e abriu a porta traseira da caminhonete (...) e exigiu o aparelho celular do declarante e sua esposa e mandou que o casal ficasse na estrada por um período de meia hora30/minutos, pois tinha gente vigiando o casal, e saiu com a camionete, sendo que o declarante observou que logo após chegar na estrada o suspeito parou por alguns instantes e logo arrancou novamente com a camionete (dando a entender que pegou mais algumas pessoas no local que parou);
Que, o suspeito usava um capuz no rosto para proteger; Que, perguntado ao declarante se visualizar o suspeito o mesmo conseguiria reconhecê-lo? O declarante respondeu que não ter certeza se consegue reconhecer ou não o suspeito
”.
(
Sic
– Declarações extrajudiciais da vítima
Batuel Deparis
no ID 214851180 - Pág. 17/19) – Destaquei.

Como se vê, logo após a ocorrência da subtração patrimonial, ainda no calor do momento fatídico,
Batuel
declarou que o autor do roubo
cobria o rosto com um capuz por ocasião da execução delitiva
e que, por isso mesmo,
não seria capaz de confirmar um eventual reconhecimento
, tendo a vítima ainda explicitado particularidades deveras específicas sobre o suspeito, a exemplo do
tom de pele moreno
e da existência de uma
tatuagem na mão direita, entre o dedo indicador e o polegar
.

Entrementes, em
30/10/2017
, cerca de 47 (quarenta e sete) dias depois do crime e das suas declarações extrajudiciais,
Batuel Sbardelotto Deparis
compareceu novamente à unidade policial, onde o delegado lhe exibiu a fotografia do ora apelante
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, o qual foi então reconhecido pelo ofendido, conforme
Termo de Reconhecimento Fotográfico
no ID 214851180 - Pág. 31, sucedendo-se a isso o interrogatório extrajudicial do acusado, em que ele negou a autoria delitiva (ID 214851180 - Pág. 39/43), o seu indiciamento pela autoridade policial e o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público.

Em juízo
, a vítima
Batuel
foi ouvida em sede de carta precatória cumprida na Comarca de Colniza, no dia
20/03/2019
, aproximadamente um ano e meio após o delito (ID 214851180 - Pág. 155/159), oportunidade em que narrou que voltava de Sorriso com a esposa e que, enquanto trafegavam pela estrada, foram parados por um indivíduo que vestia roupas semelhantes ao fardamento da Polícia Ambiental, o qual pulou na pista e, com uma arma de fogo em punho, interpelou o casal, como se fosse um policial, ao ponto de solicitar a documentação do veículo durante a “abordagem”.

Perante a autoridade judiciária, o ofendido prosseguiu relatando que, em dado momento da abordagem, o suspeito posicionou a pistola na nuca do declarante e ordenou que ele o obedecesse, antes de subtrair a caminhonete.

A respeito do infrator em si,
Batuel
alterou substancialmente sua versão extrajudicial
e alegou que o malfeitor
não usava capuz sobre o rosto
, apenas um boné, razão pela qual chegou a ver a fisionomia do suspeito e o
reconheceu na delegacia
.

Em audiência, quando foi indagado sobre o reconhecimento extrajudicial e as circunstâncias que envolveram o ato, a vítima esclareceu,
in verbis
:

“MP: O senhor chegou a fazer algum reconhecimento?

Vítima: Então, até um rapaz da,
até fiquei meio surpreso, alguns dias depois, um rapaz da Polícia Civil de Sorriso, né, me mandou algumas fotos, né, daí até mesmo, mandou primeiro uns áudios, se eu reconhecia algumas vozes, daí eu falei ‘essa voz é muito semelhante ao sotaque do cara, assim,
mas não posso afirmar, não tenho
...’
. E,
depois ele me enviou algumas fotos, daí foi onde que eu tirei minhas conclusões, que afirmei que era aquele cara
. Daí, até depois eu mandei um,
falei ‘acredito que seja essa pessoa’, até porque a gente fica meio tenso na ocasião
, mas
daí ele falou, confirmou ‘não, é, o suspeito é este. A gente pegou, daí até teve outras ocorrências até que ocorreram com ele’
, né.

MP: Certo, então,
o reconhecimento foi por ‘WhatsApp’, foto?

Vítima:
Isso. Uhum
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 214851192) – Destaquei.

Em outra vertente, a esposa de
Batuel
,
Alana Laudiceia Figueiredo Deparis
não foi ouvida na fase extrajudicial e, quando inquirida
sob o crivo do contraditório
, afirmou que transitava com o esposo pela rodovia, quando foram abordados por um indivíduo armado, o qual vestia roupas parecidas com as da Polícia Ambiental, razão pela qual as vítimas pararam a caminhonete, após o que o suspeito ingressou no veículo, apontou a arma para o marido da depoente e obrigou que ele dirigisse até uma estrada rural, onde determinou que o casal desembarcasse e ordenou que eles permanecessem ali por cerca de meia hora, antes de procurarem ajuda.

A vítima
Alana
confirmou que seu marido chegou a se dirigir até a delegacia de Colniza, onde efetuou o reconhecimento fotográfico de um suspeito, porém, ressaltou que ela própria não seria capaz de reconhecer o algoz, ao narrar que
“Como eu fiquei muito tensa, né, eu não olhava para a pessoa, então eu não tenho como identificar (...) eu não tenho como reconhecer, né. (...). Eu não tenho como reconhecer”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 214851192) – Negritei.

Já a
única testemunha ouvida no processo
, qual seja, o policial militar responsável por lavrar o boletim de ocorrência,
Reginaldo Cesar de Souza
, confirmou em juízo que, após receber a
notitia criminis
da vítima, registrou o caso e empreendeu diligências voltadas a localizar o autor do delito, sem sucesso. Mas
nada esclareceu a respeito da autoria delitiva ou sobre eventual identificação do suspeito por parte de algum dos ofendidos
.

Pelo contrário, em juízo, o policial militar
Reginaldo
tonificou a mesma versão extrajudicial dada pela vítima
Batuel
, pois declarou que, assim como o delegado da Polícia Civil,
também foi informado pelo ofendido de que o autor do roubo
usava um capuz durante a execução delitiva
.

A propósito, em audiência, a testemunha declarou,
in verbis
:

“Testemunha:
A vítima veio até o quartel
, né, aqui em Ipiranga do Norte, onde nos relatou que (...) um homem com roupa camuflada (...) apontou a arma para ele, fez com que ele parasse (...), onde foi anunciado o assalto (...) abandonou eles e levaram embora a caminhonete e dois aparelhos de celular (...).
A gente fez rondas, mas não conseguimos localizar a caminhonete na época
. (...). Levaram só a caminhonete e o aparelho celular das vítimas, do rapaz e da esposa dele. (...).

MP:
A vítima conseguiu identificar esse assaltante?

Testemunha:
Não, a gente não teve mais conhecimento depois, né, do ocorrido
, porque daí eles foram embora para Colniza e aí acho que foi outro pessoal que localizou o veículo depois. Mas daí
a gente já não teve mais participação, a gente só registrou o boletim de ocorrência na época
.
(...).

Defesa:
Seu Reginaldo, eu gostaria de saber se a vítima descreveu alguma característica do suspeito
, o rosto do suspeito, a cor de pele.

Testemunha:
Não, não. Só falou da roupa que ele estava, roupa camuflada e armado
, aparentando ser pistola. (...).

Defesa:
Ele chegou a comentar se o sujeito estava usando um chapéu, capuz, se estava com o rosto descoberto, alguma coisa nesse sentido?

Testemunha:
Estava com capuz
.

Defesa:
Estava usando um capuz?

Testemunha:
Isso
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 214851194) – Grifei.

Uma vez cotejada a
integralidade
das provas arrecadadas ao feito
, resta inarredável concluir pela
fragilidade dos elementos incriminatórios
e pela existência de
dúvida insuperável quanto à autoria delitiva do réu
.

Com efeito, não ignoro que a confirmação, por parte da vítima em juízo, do reconhecimento fotográfico extrajudicial, via de regra, possui relevante valor no contexto das provas, notadamente em delitos patrimoniais perpetrados na clandestinidade, como se vê na espécie.

Por outro lado, é igualmente certo que, para que façam jus ao quilate probatório diferenciado, tais
declarações do ofendido devem se apresentar
firmes
e
coerentes
ou amparadas por algum outro elemento de convicção.

Caso contrário,
se as declarações da vítima forem frágeis, titubeantes e paradoxais
, o
reconhecimento fotográfico, enquanto isoladamente considerado
, não bastará para incutir segurança no julgador e satisfazer o
standard
probatório exigido para o decreto de uma condenação criminal
, a qual reclama certeza, além de qualquer dúvida razoável.

Nesse sentido, há muito, vem se posicionando este e.
TJMT
, inclusive esta c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
DÚVIDA INSUPERÁVEL
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO APTO A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Roubo majorado, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e ‘in dubio pro reo’.
Havendo significativas contradições nas declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, conclui-se pela fragilidade probatória, impondo-se manter a absolvição
”
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0018559-60.2016.8.11.0002, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024) – Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- RECURSO MINISTERIAL - PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA - INOCORRÊNCIA - NEGATIVA, PELOS ACUSADOS - NENHUM BEM APREENDIDO EM PODER DE QUALQUER DELES -
DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DA ÚNICA VÍTIMA RECONHECEDORA
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Se
os acusados negam peremptoriamente a autoria delitiva e não houve apreensão de qualquer bem subtraído em poder deles
, mantém-se a sentença que os absolveu por insuficiência probatória,
não havendo que ser considerada apta, para a condenação, o reconhecimento feito por apenas uma das vítimas, que apresenta declarações contraditórias
, inclusive porque, segundo ela própria e as demais inquiridas nos autos, foi impossível visualizar os assaltantes, que proibiram todos de olhar em sua direção, ordenando-lhes que se deitassem no chão da Churrascaria, palco dos acontecimentos.
Aplicação, in casu, do princípio in dubio pro reo
”
. (TJ-MT - APL: 00235599620068110000 MT, Relator: GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 20/03/2007, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/04/2007) – Grifei.

Mesmo porque, no caso concreto, reitere-se que
o recorrente não foi preso em flagrante delito, tampouco foi surpreendido em poder de algum bem subtraído das vítimas
, particularidades que transmitem à palavra do ofendido um protagonismo muito maior e tornam ainda mais necessário que as suas declarações sejam seguras e coesas, o que não se verificou na hipótese.

A propósito, a vítima
Batuel Deparis
não chegou a reproduzir o reconhecimento do apelante na seara judicial, tampouco descreveu, em audiência instrutória, qualquer característica física que pudesse levar ao desvelamento da autoria,
limitando-se a confirmar que efetuou o ato de identificação fotográfica na fase inquisitiva
.

Por outro lado, na única oportunidade em que efetivamente forneceu detalhes fenotípicos e características físicas do infrator, ou seja, quando foi ouvido na delegacia algumas horas após o crime (
13/09/2017
),
Batuel
asseverou que o suspeito possuía
tom de pele moreno
e aparentava ter uma
tatuagem entre o polegar e o dedo indicador da mão direita,

idiossincrasias que não correspondem à pessoa do apelante JOSÉ NETO
, o qual possui tom de pele claro e não ostenta tatuagem nas mãos, consoante se infere das fotografias coligidas no ID

214848401 - Pág. 17/20 e do arquivo contendo o interrogatório judicial (mídia no ID 214851194).

Ademais, perante o delegado, ainda no calor do momento fatídico,
Batuel
pormenorizou que o
autor do delito usava um capuz para proteger o rosto
e que
não seria capaz de confirmar eventual reconhecimento
(ID 214851180 - Pág. 19).

Não obstante o ofendido tenha realizado reconhecimento fotográfico 47 (quarenta e sete) dias depois (
30/10/2017
), o próprio ofendido esclareceu
em juízo
que,
antes de se dirigir à delegacia para formalizar o ato
,
recebeu dos investigadores foto do réu por
WhatsApp
e a
confirmação dos policiais de que aquele se tratava do verdadeiro suspeito
, inclusive envolvido em outras ocorrências similares, o que
coloca em xeque a espontaneidade do reconhecimento que se seguiu na repartição policial
e esmaece a sua prevalência probatória.

Para além das contradições e inconsistências nas declarações dadas pela vítima
Batuel
na delegacia e em juízo, tem-se que o
reconhecimento se apresenta

isolado
nos autos
, na medida em que a única outra pessoa presente na cena do crime no momento fatídico, isto é, a vítima
Alana Deparis
, afirmou em audiência que não seria capaz de reconhecer seu algoz, ao passo que a única testemunha ouvida no curso do processo, o policial militar
Reginaldo Cesar de Souza
, esclareceu em juízo que o ofendido
Batuel
lhe confidenciou que o autor do roubo usava capuz durante a subtração ilícita.

Por sua vez, o recorrente
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

negou a autoria delitiva nas duas fases processuais
e, em ambas as oportunidades, sustentou que
não poderia ter incorrido no ilícito, em virtude dos fretes que fazia à época
, no exercício de sua profissão de motorista de caminhão graneleiro, tendo a i. defesa trazido aos autos notas fiscais e ordem de carregamento que supostamente comprovariam tal álibi (ID 214851180 - Pág. 141/143 e ID 214851189 - Pág. 34/35).

Não obstante o conteúdo da documentação apresentada pela defesa, por si só, não faça prova cabal de que o réu não poderia estar presente na cena do crime no momento fatídico, é igualmente certo que, no processo penal, não incumbe ao acusado demonstrar sua inocência, mas sim
recai sobre o Ministério Público o ônus de comprovar, além da dúvida razoável, a autoria delitiva do denunciado
, encargo do qual, na presente hipótese,
o
Parquet
não se desincumbiu a contento
.

Em outras palavras, é plenamente
possível
que o recorrente tenha sido o autor do roubo
sub judice
, inclusive porque, conforme pontuou o juízo
a quo
na sentença, ele já foi condenado por delitos semelhantes, ocorridos na mesma época, na comarca de origem.

No entanto, à míngua de provas mais contundentes das quais se possa extrair com certeza cabal o envolvimento do réu no crime, a simples
presunção de autoria, por mais forte que seja, é insuficiente para arrimar o édito condenatório
, ao passo que a
dúvida, por menor que seja, deve ser resolvida em favor do acusado
, já que é o que estipula a máxima constitucional que positiva o princípio
in dubio pro reo
.

Em situação semelhante, não decidiu de maneira diversa o e.
STJ
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
2. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em que pese a fundamentação da Corte local,
a condenação está amparada unicamente nos reconhecimentos fotográficos.
Ademais,
as
descrições das características físicas do paciente se mostram genéricas e os depoimentos policiais estão limitados à recuperação do veículo

e à fase investigativa, não se mostrando suficientes para tornar inconteste a autoria delitiva. - Destaque-se, ainda, que
a segunda vítima não reconheceu o paciente em Juízo
- o que ensejou a absolvição do paciente pelo outro fato - e que ‘foram
realizadas buscas na casa do réu no dia em que ele foi preso, não sendo encontrado nada ligado especificamente aos roubos em análise
’
. Dessa forma, diversamente da alegação ministerial, referido reconhecimento não tem o condão de subsidiar a manutenção da condenação. (...).
2.
Os reconhecimentos fotográficos realizados ficaram isolados de outros elementos probatórios, tornando-se insuficiente para, por si só, ampararem a condenação
. E, nesse contexto, tem-se manifesta a ausência de provas seguras sobre a autoria delitiva. Como é de conhecimento, na dúvida, deve prevalecer a tese defensiva.
Nesse contexto, apesar de não ser possível, nesta via eleita, reexaminar o conjunto dos fatos e das provas, não é possível desprezar a fragilidade probatória acerca da autoria delitiva, devendo a dúvida beneficiar o paciente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (AgRg no HC n. 929.465/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024) – Destaquei.

Assim sendo, diante da falta de provas capazes de indicar, com a segurança necessária, a responsabilidade do apelante pelo delito de roubo majorado,
outra saída não há senão o provimento da presente insurgência defensiva e a absolvição do recorrente
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP,
julgando-se consequentemente
prejudicados os pedidos subsidiários
relativos à dosimetria da pena.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
, a fim de
REJEITAR

as preliminares
de nulidade arguidas pela defesa, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo
, para reformar a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.º 0010954-12.2017.8.11.0040 e
absolver
o apelante da imputação da prática do delito do
art. 157, §2.º, inc. I (antiga redação), c/c art. 70, ambos do CP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025